Tribunal: TJBA
Processo: 8032562-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032562-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: THAIS MICAELA TORRES CARNEIRO e outros Advogado(s): THAIS MICAELA TORRES CARNEIRO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. MERA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA MEDIDA CONSTRITIVA. REAVALIAÇÃO REALIZADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM QUANDO INSTADO PELA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. MATERIALIDADE COMPROVADA PELA APREENSÃO DA ARMA DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM ZONA RURAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA. REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA 22/09/2025. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 19 de fevereiro de 2025, acusado da prática de tentativa de homicídio qualificado com emprego de arma de fogo, sustentando excesso de prazo para revisão da prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se configura constrangimento ilegal a alegada inobservância do prazo nonagesimal para revisão obrigatória da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP; (ii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; (iii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera inobservância do prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva não implica revogação automática da medida constritiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade dos fundamentos da custódia. 4. A reavaliação da prisão preventiva foi efetivamente realizada pelo magistrado de origem em 08 de agosto de 2025, quando analisou detidamente o pedido defensivo e fundamentou adequadamente a manutenção da custódia. 5. O regular andamento do processo resta demonstrado pela designação de audiência de instrução para 22 de setembro de 2025, afastando alegação de inércia jurisdicional. 6. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pela apreensão da arma utilizada no crime, indicada pelo próprio paciente à autoridade policial, configurando o fumus comissi delicti. 7. A garantia da ordem pública justifica a manutenção da custódia preventiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o emprego de arma de fogo contra a vítima em zona rural, evidenciando risco de reiteração delitiva. 8. As condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando há elementos que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade do delito e das circunstâncias em que praticado, sendo inaplicáveis quando as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus denegado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8032562-37.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Barra/BA, tendo como impetrante a bela. THAIS MICAELA TORRES CARNEIRO e como paciente, FABIO JUNIO SALES DE LIMA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .